Tribunal: TJSP
Processo: 1021214-03.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Confissão de dívida – Não houve, na inicial dos embargos, arguição de vício de vontade na pactuação e, obedecendo a avença aos requisitos de validade do ato jurídico, há de se respeitar o princípio da autonomia da vontade, que se particulariza na liberdade de contratar – Falta de prova de pagamento e de suposto excesso de execução - Improcedência dos embargos opostos à

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Confissão de dívida – Não houve, na inicial dos embargos, arguição de vício de vontade na pactuação e, obedecendo a avença aos requisitos de validade do ato jurídico, há de se respeitar o princípio da autonomia da vontade, que se particulariza na liberdade de contratar – Falta de prova de pagamento e de suposto excesso de execução - Improcedência dos embargos opostos à execução – Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor executado, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021214-03.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JULIO CÉSAR GAGLIARDI JUNIOR, é apelada VANESSA SILVA
GAGLIARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021214-03.2018.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 43501
APEL.No: 1021214-03.2018.8.26.0001
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santana
APTE. : Júlio César Gagliardi Júnior
APDA. : Vanessa Silva Gagliardi
SENTENÇA DA JUÍZA: Cláudia Felix de Lima
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Confissão de dívida
Não houve, na inicial dos embargos, arguição de
vício de vontade na pactuação e, obedecendo a
avença aos requisitos de validade do ato jurídico, há
de se respeitar o princípio da autonomia da vontade,
que se particulariza na liberdade de contratar Falta
de prova de pagamento e de suposto excesso de
execução - Improcedência dos embargos opostos à
execução Sentença mantida.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
-
Honorários
advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o
valor executado, em observância ao disposto no art.
85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que
julgou improcedentes estes embargos opostos à execução e condenou o
embargante ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor executado.
Sustenta o embargante-apelante que não existe a dívida
cobrada, pois ficou claro no divórcio entre as partes não haver bens e dívidas
sujeitos à partilha, além do comprovante de pagamento a fl. 26. Afirma que a
embargada agiu de má-fé, pois juntou documentos estranhos àqueles
mencionados na petição inicial da ação de execução. Alega que já houve
compensação extrajudicial dos bens comuns entre as partes, inexistindo valor
a ser ressarcido pela venda do imóvel. Aduz que a relação entre as partes era
harmoniosa e que a confissão de dívida foi assinada apenas como forma de
demonstrar sua boa-fé, ficando acordado que ela jamais seria objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021214-03.2018.8.26.0001 -Voto no
3
cobrança. Diz, por fim, que há excesso de execução e pede a reforma da
sentença e a condenação da embargada por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. São embargos à execução fundada em “Instrumento
Particular de Confissão de Dívida” (cf. fls. 66-67).
O apelante sustenta que a dívida é inexigível, pois a
documentação juntada aos autos afasta a pretensão executiva, notadamente o
formal de partilha, o extrato bancário (cf. fl. 26) e a relação dos valores dos
bens móveis que ficaram na posse da embargada após o divórcio, com seus
respectivos valores.
Pois bem.
O título executivo é uma confissão de dívida.
Tal documento foi pactuado sem que houvesse, na inicial
dos embargos, alguma arguição de vício de vontade e, sendo obedecidos os
requisitos de validade do ato jurídico (capacidade dos contraentes, liceidade
do objeto e observância de forma prescrita ou não defesa em lei), há de se
respeitar o princípio da autonomia da vontade, que se particulariza na
liberdade de contratar.
Estipulado validamente o valor do débito, a cláusula que o
convencionou tem, para os contratantes, força obrigatória, daí dizer-se ser
intangível, significando a irretratabilidade do acordo, só alterável mediante
novo concurso de vontades (cf. Orlando Gomes, Contratos, Forense, 1998,
18a ed., p. 36, com atualização e notas de Humberto Theodoro Júnior),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021214-03.2018.8.26.0001 -Voto no
4
devendo os contraentes obediência ao que pactuaram (pacta sunt servanda).
Note-se que no título executivo o embargante confessou
dever à embargada o valor correspondente a 50% do valor da alienação de
dois bens imóveis, os das matrículas no 33.762 e no 112.449 do Registo de
Imóveis de Atibaia.
Como ressaltado na sentença recorrida, não há menção nos
documentos juntados aos autos de acordo entre as partes sobre eventual
compensação dos valores da venda dos imóveis com os bens móveis que
ficaram na posse da embargada, ficando, por isto, afastada tal alegação.
Quanto à afirmação de que o formal de partilha aponta a
inexistência de dívidas ou de bens a partilhar, além de ser genérica, foi
reconhecida pelo próprio embargante (em sua petição de embargos) como
não totalmente verdadeira:
“(...) Cumpre mencionar que, por não constar bens e na
matrícula de divórcio, também não constaram as dívidas, mas, isto não quer
dizer que elas não existiram. (...).” (cf. fl. 05).
Relativamente ao suposto comprovante de pagamento
demonstrado pelo extrato bancário juntado aos autos a fl. 26, inova o
embargante em suas razões recursais, pois em sua petição de embargos ele
próprio esclarece que juntou comprovante de pagamento da alienação do
imóvel da matrícula 33.762, imóvel este que não é objeto desta execução.
No mais, as alegações de bom relacionamento entre as
partes e de quebra (pela apelada) do acordo verbal com a cobrança da dívida
por ele confessada no instrumento particular de fl. 66-67 são genéricas e por
vezes confusas, não tendo o condão de afastar a exigibilidade da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021214-03.2018.8.26.0001 -Voto no
5
retratada no título excutido.
Assim, a falta de prova do pagamento do valor
correspondente a 50% do valor da alienação do imóvel da matrícula 112.449
e o fato de o embargante não conseguir demonstrar eventual acordo entre as
partes de compensação de valores com os bens móveis em posse da
exequente,
tampouco
esclarecer
eventual
cobrança
em
excesso,
recomendavam mesmo o juízo de improcedência dos embargos opostos à
execução, subsistindo a sentença também por seus fundamentos aqui
adotados como razão de decidir (cf. art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal).
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015 dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios definidos pela
sentença recorrida majorados de 10% para 15% sobre o valor dívida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator